Tribunal: TJSP
Processo: 0057965-02.2011.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2014-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no artigo 535, inciso I, do Código de Processo Civil Alegação de contradição Caráter infringente Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado Acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

SERVIDOR PÚBLICO Direito à percepção de adicional por tempo de serviço

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no artigo 535, inciso I, do Código de Processo Civil Alegação de contradição Caráter infringente Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado Acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

SERVIDOR PÚBLICO Direito à percepção de adicional por tempo de serviço Quinquênio Incidência sobre o vencimento padrão, mais as vantagens adicionais de caráter permanente que correspondem, na verdade, a aumento disfarçado, não ostentando, de fato, a configuração pro labore faciendo Uniformização de jurisprudência pela Turma Especial de Direito Público desta Corte, nos autos da Assunção de Competência no 0087273-47.2005.8.26.0000 Gratificação Geral, Gratificação Extra, GAM, GAP, GSAE, dentre outras, elencadas apenas a título exemplificativo, que constituem vantagens adicionais de caráter permanente Configuração de verdadeiros aumentos salariais que integram a base de cálculo do qüinqüênio Não incidência sobre as vantagens realmente pagas pelo desempenho de atividade excepcional e sobre as eventuais, que não decorrem da remuneração pelo serviço prestado, tais como diárias de viagens, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral e adicional de insalubridade Afasta-se a prescrição do fundo de direito, observada, todavia, a prescrição quinquenal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000676023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
0057965-02.2011.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados MAURO APARECIDO ALBERONI (JUSTIÇA GRATUITA), NELSON
SANTIMARIA JUNIOR, JOSE CARLOS GOMES e RAFAEL GONÇALVES MANGOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERMINO MAGNANI
FILHO (Presidente), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 22 de outubro de 2014.
Fermino Magnani Filho
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0057965-02.2011.8.26.0114/50000 - Voto no 16137 Página 2 de 4
VOTO No 16137
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0057965-02.2011.8.26.0114/50000
COMARCA DE ORIGEM: CAMPINAS
EMBARGANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO(S): MAURO APARECIDO ALBERONI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada
no artigo 535, inciso I, do Código de Processo Civil
Alegação
de
contradição

Caráter
infringente
Reconhecimento dos reclamos e consequente integração
do julgado
Acolhimento dos embargos, com efeito
modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo
do acórdão.
SERVIDOR PÚBLICO Direito à percepção de adicional
por tempo de serviço Quinquênio Incidência sobre o
vencimento padrão, mais as vantagens adicionais de caráter
permanente que correspondem, na verdade, a aumento
disfarçado, não ostentando, de fato, a configuração pro
labore faciendo Uniformização de jurisprudência pela
Turma Especial de Direito Público desta Corte, nos autos
da
Assunção
de
Competência
no
0087273-47.2005.8.26.0000

Gratificação
Geral,
Gratificação Extra, GAM, GAP, GSAE, dentre outras,
elencadas apenas a título exemplificativo, que constituem
vantagens
adicionais
de
caráter
permanente

Configuração de verdadeiros aumentos salariais que
integram a base de cálculo do qüinqüênio Não incidência
sobre as vantagens realmente pagas pelo desempenho de
atividade excepcional e sobre as eventuais, que não
decorrem da remuneração pelo serviço prestado, tais como
diárias de viagens, auxílio-alimentação, auxílio-transporte,
auxílio-funeral e adicional de insalubridade Afasta-se a
prescrição do fundo de direito, observada, todavia, a
prescrição quinquenal.
Vistos.
A Fazenda Paulista embargou o acórdão de fls 106/117,
com fundamento no artigo 535, inciso I, do Código de Processo Civil,
reclamando declaração sobre a exclusão do adicional de insalubridade da
base de cálculo do quinquênio (petição de fls 120/120vo).
Recurso tempestivo.
A parte contrária foi previamente intimada sobre o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0057965-02.2011.8.26.0114/50000 - Voto no 16137 Página 3 de 4
infringente destes embargos (fls 122/123), mas deixou de se manifestar
(fls 125).
É o relatório.
1- À letra do artigo 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, na sentença ou no
acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
A Lei 8.950/1994 baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-
se àqueles três outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a
utilização desse incidente processual como artifício para forçar a subida
de recursos aos Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não
traem viés de infringência.
O intuito infringencial é manifesto no caso em testilha. Por
isso tomei a cautela de intimar a parte contrária sobre sua interposição,
assim prevenindo ulteriores alegações de cerceamento e nulidade.
2- Reconheço, no caso dos autos, a procedência dos
reclamos.
Com efeito, há pedido expresso da Fazenda Paulista no que
tange à exclusão do adicional de insalubridade da base de cálculo do
quinquênio (fls 82).
Ocorre, no entanto, que o acórdão em sua fundamentação
reconheceu a impossibilidade do adicional de insalubridade compor a
base de cálculo do benefício por tempo de serviço, já que estamos diante
de verba não incorporável.
Mesmo assim, o recurso voluntário da Fazenda do Estado e
o reexame necessário não foram providos, evidenciando a alegada
contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0057965-02.2011.8.26.0114/50000 - Voto no 16137 Página 4 de 4
Quanto à verba honorária, verificada a sucumbência mínima
da parte autora, mantenho a condenação da Fazenda Paulista à razão de
10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 20, §§ 3o e 4o,
do Código de Processo Civil.
Do exposto, acolho estes embargos com efeito modificativo
inscrevendo este teor à parte dispositiva do julgamento: “Ante o
exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao reexame
necessário e ao recurso voluntário da Fazenda Paulista apenas
para excluir o adicional de insalubridade da base de cálculo do
quinquênio; nego provimento à apelação da parte autora ”.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator